Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716280-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Alessandra Lima Oliveira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora incidente sobre os valores penhorados junto às contas correntes do SICOOB (R$ 55.856,05), da Caixa Econômica Federal (R$ 6.785,73) e do BCO BTG Pactual (R$ 2.025,82) do executado, na forma do § 4o, do art. 854, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que a penhora nas contas correntes do agravado não prejudica sua subsistência. Afirma que o agravado possui diversas fontes de renda, porquanto, além de trabalhar como engenheiro, este é empresário e sócio administrador da empresa Allure Imobiliária Ltda e presta serviços como síndico e administrador de imóveis. Alega ser possível a penhora sobre verba salarial, desde que resguardada a subsistência digna do devedor. Aduz que o agravado possui boa condição financeira, de modo que a penhora realizada não prejudicaria sua subsistência e de sua família. Defende que o agravado não juntou aos autos a declaração de imposto de renda, a fim de ocultar sua real condição financeira. Afirma que, com a desconstituição da penhora, o agravado poderá levantar o valor retido, o que inevitavelmente dificultará o recebimento do crédito pela exequente/agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a penhora nas contas correntes do agravado, independentemente de se tratar de verba salarial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, o recorrido poderá levantar o valor retido, o que inevitavelmente dificultaria a satisfação do crédito exequendo. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Com relação à probabilidade do direito alegado, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso”. (Acórdão 1689133, 07223258720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família, será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Desse modo, os valores penhorados na conta do SICCOB, que recaiu sobre os rendimentos que o agravado recebe pela prestação dos serviços de profissional autônomo, em princípio, não podem ser penhorados. Quanto aos valores penhorados nas contas da Caixa Econômica Federal (R$ 6.758,73) e no BCO BTG Pactual (R$ 2.025,82), o executado alega que são contas poupança, sendo, por isso impenhoráveis. Com efeito, o manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta (40) salários-mínimos, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, razão pela qual, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MONTANTE. MANUTENÇÃO EM CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, conforme inciso X do artigo 649 do CPC/1973, repetido no artigo 833 do CPC/2015. Quantias superiores estão isentas do benefício legal. 2. "Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar" ((REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013). 3. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11/10/2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que "todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude". 4. Recurso provido”. (Acórdão 1643053, 07285615520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator